Tribunal: TJDFT
Processo: 0721036-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0721036-85.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: PAULO CURI FILHO DESPACHO Nada a prover quanto ao requerimento do agravante (ID 57372256), no sentido de suspender o feito em razão do reconhecimento da repercussão geral pelo STF (tema 1290), tendo em vista que, publicado o juízo negativo de admissibilidade (ID 54340373), encontra-se exaurida a competência desta Presidência (artigo 1.029, §5o, inciso I, do Código de Processo Civil, aqui aplicado por analogia, e enunciados 634 e 635, ambos da Súmula do STF). Ademais, eventual relação de prejudicialidade a ensejar a suspensão do apelo especial poderá ser reconhecida pelo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do agravo no recurso especial já interposto. Remetam-se os autos ao colendo STJ, nos termos do despacho de ID 56955568. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010